Tribunal: TJSP
Processo: 2273628-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. Insurgência da executada em face da decisão que rejeitou a oferta de caução por meio de seguro garantia e aplicou-lhe penalidade por litigância de má-fé. Seguro garantia que se equipara a dinheiro. Inteligência do artigo 835, §2o, do CPC. Executado que deixou de apresentar a apólice do seguro supostamente contratado. Inviabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. Insurgência da executada em face da decisão que rejeitou a oferta de caução por meio de seguro garantia e aplicou-lhe penalidade por litigância de má-fé. Seguro garantia que se equipara a dinheiro. Inteligência do artigo 835, §2o, do CPC. Executado que deixou de apresentar a apólice do seguro supostamente contratado. Inviabilidade de aceitação da caução. Litigância de má fé não configurada. Ausência de indícios de má-fé por parte da operadora de plano de saúde, que pleiteou a reconsideração da decisão com base na pretensão veiculada pelo exequente. Recurso parcialmente provido.